Tribunal: STF
Processo: HC 234176
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 857.315/SP. 



    Pelo que se depreende, o Ministério Público estadual ofereceu duas denúncias contra o paciente no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, imputando-lhe a prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º e §4º, II, da Lei 12.850/2013), de fraude à licitação (art. 90 da Lei 8.666/1993 - vigente à época dos fatos), de lavagem de dinheiro, por quatro vezes (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998) e de corrupção passiva, por pelo menos 50 vezes, (art. 317, §1º, do Código Penal). 



    Buscando o reconhecimento da competência da Justiça eleitoral para processar e jugar os crimes comuns conexos ao eleitoral, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que os crimes comuns são conexos aos eleitorais, o que justifica a fixação de competência da Justiça Eleitoral. Enfatiza que: o que se pretende é apenas e tão somente a concessão de tutela de urgência negada no e. STJ, a fim de que, enquanto pendente a análise do mérito na Corte a quo, sejam os feitos originários sobrestados e revogadas as cautelares impostas ao paciente. 



    Argumenta que: (a) A questão que se coloca não é mais se existe ou não crime eleitoral na hipótese, mas sim – e tão-somente – se os demais crimes comuns devem ser processados na Justiça Eleitoral, pela regra da conexão. E a resposta é indubitavelmente afirmativa, pois os supostos crimes comuns delatados são conexos ao crime eleitoral; e (b) o paciente está em prisão domiciliar e afastado do seu cargo eletivo por prazo excessivo em decorrência de processo cuja probabilidade de ser anulado já salta aos olhos [...]. Embora o feito seja aparentemente complexo, nada justifica o fato de que tenham transcorrido mais de 9 meses desde a decretação das cautelares sem que nenhum ato jurídico válido tenha sido realizado! 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja determinado o sobrestamento dos feitos originários até o julgamento do mérito do writ 857.315/SP no STJ, bem como revogadas as cautelares impostas ao paciente. 



    Por Petição (117371/2023), a defesa requer seja o feito remetido à Presidência desse e. STF para que sejam os autos redistribuídos ao e. Min. CRISTIANO ZANIN, nos termos dos arts. 38, inc. IV, “a”, e 77-D, ambos do RISTF. 



    É o relatório. Decido.



    De início, afirmo minha competência para a análise do pedido, em virtude do acerto da distribuição por prevenção ao HC 226.355/SP, realizada em conformidade com o disposto no art. 38, II, combinado com art. 77-D, ambos do Regimento Interno do STF (Doc. 8).



    Quanto ao mais, nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Além disso, a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, recentemente, decidiu que a competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para processar e julgar as condutas imputadas ao ora paciente não apresenta quadro de flagrante ilegalidade a justificar a intervenção deste STF (HC 226355 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 9/10/2023). O acórdão ficou assim ementado: 



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. A instância ordinária, apoiada no acervo probatório constante dos autos principais, registrou a ausência de conexão entre os fatos em apuração, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017).



    4. Agravo Regimental provido para tornar sem efeito a decisão agravada na parte em que anulou os atos processuais havidos na Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Eleitoral.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente